Tribunal: TJSP
Processo: 0001873-11.2016.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001873-11.2016.8.26.0540/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante MARIO
DOS SANTOS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por MÁRIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado
em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40427
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001873-11.2016.8.26.0540/50000

EMBARGANTE: MÁRIO DOS SANTOS

EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO)

Ao relatório constante do acórdão, acrescento que esta Terceira Câmara de
Direito Criminal, em Sessão de julgamento permanente e virtual de 13.01.2020, deu parcial
provimento à Apelação interposta por MÁRIO DOS SANTOS, para reconhecer a forma
privilegiada do crime (§ 2o, do art. 155, do Código Penal), substituindo a reclusão por
detenção, mantendo, no mais, a r. sentença que o condenou às penas de 02 anos, em regime
aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, a serem regulamentadas em sede de execução e, 10 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 155, §§ 3o e 4o, II, do Código Penal (fls. 313/319 autos
principais).
Inconformado, MÁRIO, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, tempestivamente, opôs Embargos de Declaração,
sustentando, em síntese, ser omisso o acórdão, eis que teria reconhecido o privilégio,
contudo, apenas substituiu a pena de reclusão por detenção, sob o fundamento de que o
crime teria sido qualificado, acarretando bis in idem, eis que a qualificadora já é
responsável por penas mais gravosas.
Aduz ainda ser omisso o acórdão por ter mantido duas penas restritivas de
direitos, quando poderia ter substituído por uma pena restritiva de direitos e multa, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
muito mais benéfica (fls. 1/5 - apenso).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal poderão ser
opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve estar restrita ao
afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise expressa de
todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de forma clara e precisa
indique as razões do seu convencimento para acolher ou mesmo afastar qualquer das teses
sustentadas.
Omissão tem lugar quando não se aprecia uma das teses sustentadas, que
não se confundem com conclusão desfavorável ao interesse da parte.
1.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo Embargante,
constata-se o manifesto interesse em reabrir a discussão sobre o tipo de pena privativa de
liberdade (detenção) diante do reconhecimento do privilégio, como buscando eternizá-la, o
que se mostra defeso nos limites deste “recurso”.
O acórdão embargado assim analisou a questão suscitada:
“... Assim, deve ser reconhecida a forma privilegiada do crime, eis
que o Apelante é primário e não foi apurado o valor da coisa subtraída (a
dúvida o favorece), e com isso, a pena de reclusão poderia ser substituída
apenas por multa ou mesmo por detenção, ou, ainda, diminuída de um a dois
terços (§ 2o, do art. 155, do Código Penal).
No entanto, em considerando as circunstâncias do caso, e o fato de
ter ocorrido uma qualificadora, justificável apenas a substituição da pena de
reclusão pela de detenção, para que a pena não perca sua finalidade
retributiva e preventiva....”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Não se trata de bis in idem apenas a substituição da pena de reclusão pela de
detenção quando reconhecido o privilégio em crimes de furto qualificado, tendo em vista
que para qualificar o crime, verifica-se a intensidade da lesão ao bem tutelado, no caso, o
patrimônio; enquanto para fins do privilégio, a análise é em relação a culpabilidade,
perigosidade do agente, a fim de que a pena não perda sua finalidade preventiva e
retributiva, como mencionado no acórdão embargado.
2.
Já no que se refere à omissão decorrente da não substituição da pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, constato que tal
pretensão não foi objeto da Apelação, com isso, se omissão houve, foi das Razões e não do
acórdão, o que poderia ensejar o não conhecimento do presente “recurso”, no particular,
contudo, considerando o caso concreto, passo a análise da pretensão.
De todo impertinente a pretensão de substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, para que as penas não percam o
caráter retributivo, em considerando a audácia do Embargante em fazer uma ligação direta
de energia elétrica da rede públilca à sua residência, sem passar por relógio de medição de
consumo, fazendo uso de energia sem o devido pagamento.
Logo, como se constata, o acórdão embargado não padece dos vícios
sustentados pelo Embargante.
Ante o exposto, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MÁRIO DOS SANTOS, qualificado
nos autos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)